Tribunal: STF
Processo: ARE 1564789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Direito Tributário. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Malgrado o Município apelado sustente que o referido tributo tem incidência na atividade desenvolvida pelo apelante, a prova pericial produzida indicou que não há justificava técnica para se estabelecer relação jurídica tributária entre os litigantes. Sentença de procedência de parte dos pedidos. Recurso da parte ré que tenta desautorizar a prova pericial produzida, retomando-se a fase instrutória do processo. Sem razão o apelante. A prova pericial possui elementos suficientes para justificar as conclusões da sentença. A retomada da fase instrutória é desnecessária e implicaria em lesão ao princípio da razoável duração do processo. Aplicação da Súmula Vinculante nº 31 do S.T.F. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme já mencionado, a empresa autora pretende obter decisão judicial reconhecendo a inexistência de relação tributária em relação ao recolhimento de ISSQN incidente sobre a locação de bens móveis, bem como a restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal fim.



    (...)



    O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.



    A questão de mérito envolve a constitucionalidade da incidência tributária sobre as operações de locação de bens móveis, tema antes controvertido e que hoje encontra-se definido a partir da edição da Súmula Vinculante nº 31, com o seguinte teor:



    “É inconstitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”.



    Ao julgar procedente parte dos pedidos feitos pela empresa autora, a juíza de primeiro grau levou em consideração a avaliação técnica feita pelo perito do juízo.



    Em seu recurso, o município ataca o laudo pericial por considerá-lo inconclusivo e propõe a anulação da sentença para retomada da fase instrutória.



    Sem razão o recorrente. As provas produzidas são suficientes para justificar as conclusões do juízo de primeiro grau, exteriorizadas na sentença.



    Anular a sentença e retomar a fase instrutória do processo é medida desnecessária que afronta o princípio da razoável duração do processo, previsto na Constituição.



    As provas produzidas são suficientes para indicar a inexistência de relação jurídica tributária em relação às operações mencionadas pela parte autora.



    No laudo pericial, as conclusões são claras quando se indica que não há relação jurídica tributárias entre os litigantes.



    Afirma o perito:



    (...)



    A prova técnica é suficiente para justificar a conclusão obtida na sentença.



    No caso em comento, observa-se que a parte autora pretende ver reconhecido o seu direito de não recolher ISS nas operações de locação de bens móveis mencionadas na petição inicial.



    A prova técnica produzida deu suporte para que o juízo de primeiro grau verificasse a adequação, ao caso concreto, das conclusões estampadas na Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal federal. Assim, não é caso de provimento do recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente